Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL ATRIBUÍDA AO GENITOR POR DELIBERAÇÃO CONSENSUAL DAS PARTES. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. LAUDO EMITIDO PELO SERVIÇO PSICOSSOCIAL FORENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONDUZAM À NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELO GENITOR.

1. Na presente hipótese, a autora, ora apelante pretende obter a guarda compartilhada da filha, que atualmente conta com 9 (nove) anos de idade, pretendendo também que seja fixado o lar de referência materno. 1.1. Por convenção levada a efeito entre os genitores da criança, ficou estabelecido que a guarda unilateral seria exercida pelo pai. 1.2. Diante do novo casamento do varão, a ora demandante queixa-se do tratamento dispensado pela madrasta à infante.

2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.

3. As questões afetas à alteração da guarda, ou da fixação do lar de referência, devem ser decididas com extrema acuidade, com o objetivo de atender ao melhor interesse da criança. Para essa finalidade, é indispensável atentar para os elementos de prova produzidos nos autos, com especial atenção ao exame psicossocial forense.

5. A guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante de ausência de consenso entre os genitores. Ainda assim, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição dos critérios impostos aos pais.

6. Com intuito de salvaguardar o melhor interesse do filho das partes litigantes é possível afastar a regra da guarda compartilhada, com a instituição do modelo unilateral, desde que assim indiquem as circunstâncias reinantes, como no caso em exame.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.